Tribunal: TJDFT
Processo: 0715597-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO NA ORIGEM. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. O auxílio-moradia não constou do rol taxativo das parcelas remuneratórias, tendo em vista o seu caráter indenizatório e temporário, previsto pela própria lei que garantiu sua existência.
2. O esgotamento do objeto da ação diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao estado anterior, em caso de revogação. Precedente no STJ: REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Zavascki. Igualmente, em relação à tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ainda que presentes seus pressupostos, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
3. Essa a hipótese dos autos, haja vista o caráter alimentar da verba perseguida nos autos originários, irrepetível por sua própria natureza presumida na subsistência da parte alimentanda. Assim, mesmo que o pagamento dos encargos incidentes sobre a condenação decorra de ordem judicial posteriormente reformada, não haveria possibilidade de cobrar a verba recebida pelos representados da agravante. Outrossim, inegável que a liminar, no caso, esgota no todo a pretensão posta nos autos originários contra a Fazenda Pública distrital.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.